Tribunal: TJBA
Processo: 8155610-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155610-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILZETE GOMES SANTOS

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALSO PLANO COLETIVO POR ADESÃO. CONTRATO INDIVIDUAL DISFARÇADO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTE ANUAL ABUSIVO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Configura-se falso plano coletivo quando a entidade de classe não exerce efetivamente o poder de negociação, servindo apenas como intermediária para mascarar a verdadeira natureza individual da contratação.

2.

Nos contratos de falso plano coletivo, deve ser aplicada a regulamentação da ANS destinada aos planos individuais e familiares, por força do princípio da primazia da realidade.

3.

O reajuste que supera significativamente os índices estabelecidos pela ANS para contratos individuais (29,90% versus 6,91%) caracteriza abusividade manifesta, violando os arts. 39, V e 51, IV do CDC.

4.

A cobrança abusiva de valores em contrato de plano de saúde gera dano moral
in re ipsa
, especialmente quando atinge pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.

5.

Caracterizada a cobrança indevida, é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

6. Apelação Conhecida e Provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8155610-64.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA GILZETE GOMES SANTOS e apeladas SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
da Apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.